Tribunal: CARF
Processo: 10805.902452/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.902452/2013-49
ACÓRDÃO
1003-004.477 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONTROVERTIDA.
RECURSO NEGADO.
Matéria recorrida julgada em favor do Recorrente. Recurso Voluntário sem
objeto por inexistência de matéria controvertida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.477 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902452/2013-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 15-048.122, da 1a Turma da DRJ/SDR, de 10 de outubro de 2019. A decisão não
possui ementa por vedação de que trata a Portaria SRF no 2.724/17.
Assim restou assentada a decisão (com grifos nossos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
EMENTA VEDADA
Ementa vedada, em cumprimento ao determinado no art. 2o, inciso II, da Portaria
SRF no 2.724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade para não
acatar o pedido de cancelamento da PER/DCOMP sob no
12473.50218.310512.1.3.04-5592 e do Despacho Decisório correspondente,
acatando o pedido para o cancelamento da cobrança do crédito tributário
relacionado à estimativa da CSLL, código 2484 (CSLL - Demais PJ que apuram o
IRPJ com base em Lucro Real - Estimativa Mensal), do período de apuração abril
de 2012, no valor principal de R$ 196.096,72, que se encontra no processo de
cobrança sob no 10805-902.667/2013-60, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Encaminhe-se à unidade de origem para ciência a interessada e adoção das
medidas necessárias ao cancelamento da cobrança do crédito tributário
relacionado à CSLL -estimativa mensal, código 2484, do período de apuração abril
de 2012, no valor de R$ 196.096,72, que se encontra no processo de cobrança sob
no 10805-902.667/2013-60.
O Recurso Voluntário não tem por objeto a parte que restou improcedente, qual
seja, o não cancelamento da PER/DCOMP sob no 12473.50218.310512.1.3.04-5592 e do Despacho
Decisório correspondente, mas tão somente a cobrança encaminhada na “Intimação no
4564/2019, recebida pela Recorrente e oriunda da Equipe Regional de Execução do Direito
Creditório da 8a Região Fiscal, por meio da DERAT de Piracicaba – SP, que deu ciência de tal
Acórdão”. Segundo a Recorrente trata-se de cobrança de valores da CSLL já cancelados.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.477 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902452/2013-49
3
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência da Decisão ora combatida em 13/12/2019, através do
acesso ao teor dos documentos em sua caixa postal (DTE) (fls.154). O Recurso Voluntário foi
protocolizado em 10/01/2020 (fls. 157). Portanto, tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
A cobrança de que trata a Recorrente encontra-se às fls. 151/152, e tem como
referência o processo no 10805-902.667/2013-60, que, de fato, encontra-se abarcado pela Decisão ora
recorrida, e cujo montante teria sido cancelado, conforme relatado acima.

Assim, não se trata de matéria controvertida sobre a qual este Conselho deva se
manifestar. A matéria aqui tratada restou expressamente decida pela DRJ em favor da Recorrente.
Portanto, sem objeto o Recurso Voluntário. Além disso, a cobrança mencionada é procedimento
alheio às competências deste CARF.
CONCLUSÃO
Com efeito, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 207
DF CARF MF
Original